Tribunal: TJDFT
Processo: 0739509-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739509-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE ANTONOW AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com danos morais. Em suas razões recursais (ID 76289389), a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o conjunto fático-probatório dos autos, que demonstra sua vulnerabilidade financeira, evidenciada pelo uso recorrente de cheque especial, endividamento significativo (dívidas bancárias, cartões e encargos) e despesas mensais essenciais. Alega que os valores lançados fraudulentamente em sua conta bancária pelo agravado são superiores ao seu custo de vida e que tais lançamentos inviabilizam o uso da conta-salário, comprometendo integralmente sua remuneração mensal. Argumenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade sem considerar a documentação apresentada na emenda à inicial, que comprova a insuficiência de recursos, contrariando o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, que estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópia de seus contracheques, que apontam ser servidora aposentada da SEFAZ e receber remuneração bruta da ordem de R$ 10.966,73 - superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal -, e líquida na faixa de R$ 6.200,00, após abatimentos que incidem sobre o contracheque. Não há informações sobre empréstimos ou dívidas da agravante que comprometam sua subsistência. Os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)